Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-75.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MAURO CESAR DA SILVA - CPF: 008.811.511-90 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: MAURO CESAR DA SILVA

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGANTE:

MAURO CESAR DA SILVA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMEN TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
– OMISSÃO -

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL - ART. 85, §11, DO CPC - VERBA DEVIDAMENTE ARBITRADA - VÍCIO INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: MAURO CESAR DA SILVA

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso.

O embargante aponta omissão quanto ao arbitramento dos honorários recursais, como determina o art. 85, §11, do CPC.

Pede a majoração do valor fixado na primeira instância para R$ 3.000,00.

Manifestação da embargada no id. 33989451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: MAURO CESAR DA SILVA

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

O embargante aponta omissão no tocante
à fixação de honorários recursais, como determina o art. 85, §11, do CPC, e pede a majoração do valor estabelecido na primeira instância para R$ 3.000,00.

O art. 85, §11, do CPC determina que
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso concreto, foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, sendo negado provimento à Apelação nos termos do voto do relator. E no acórdão
ficou assim consignado:

“Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.”
(id. 31753476).

Como se vê, não houve omissão ou qualquer outro vício elencado no art. 1.022 do CPC
, pois no aresto constou claramente a majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020